Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-76.2019.8.11.0110
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000758-76.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), VALTENIS CARDOSO DE SOUZA - CPF: 652.169.621-15 (APELADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE MILITAR – DECORRENTE DE FERIMENTO OU ACIDENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO (ART. 199, LC 555/2014) - FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
- PERÍCIA OFICIAL – COMPROVADA INVALIDEZ E IMPOSSIBILIDADE PARA QUALQUER TRABALHO NA INSTITUIÇÃO - ADI N.U 1000613-59.2019.8.11.0000 - INAPLICABILIDADE - EFEITOS
EX NUNC
– OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC 113/2021 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o princípio
tempus regit actum
, aplica-se a lei vigente ao tempo em que testificado o fato gerador da indenização, ou seja, a Lei Complementar Estadual nº. 555/2014.

Apesar de mencionar que a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 reconheceu a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Complementar nº 555/2014, deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado.

Aplicabilidade dos Temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021 aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC n° 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que nos autos da Ação de Indenização n° 1000758-76.2019.8.11.0110, ajuizada por
VALTENIS CARDOSO DE SOUZA,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, nos seguintes termos (ID. 207846360):

“(...)
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pedidos constantes da inicial, com a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento da indenização prevista no art. 199 da Lei Complementar 555/2014, qual seja, 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (06 de junho de 2017, data em que houve o requerimento da indenização), e a partir de 01 de dezembro de 2021 o valor será corrigido pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC) nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Condeno ainda, o Requerida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser apurado posteriormente em liquidação de sentença ou seu cumprimento.

Sem custas processuais em razão do que preconiza o art. 3º da Lei n.º 7.603/2001.
(..)
”

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 reconheceu a inconstitucionalidade formal do fundamento utilizado pelo apelado, o qual está contido no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº 555/2014).

O apelante ressalta que em caso de eventual condenação, requer a aplicação da taxa SELIC

para fins de correção monetária e aplicação de juros de mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional

nº 113/2021. (ID. 207846365)

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a fixação da sucumbência aplicável.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que não há o que se falar em improcedência da demanda, se os efeitos da decisão proferida na ADI são a partir do trânsito em julgado, ou seja, 14/04/2020, ressaltando que o acidente ocorreu no ano de 2016 e o laudo por invalidez foi concedido em 2017, sendo que, no mesmo ano foi protocolada

a solicitação de indenização junto ao Comandante de seu Pelotão, a qual não obteve resposta. Em 2019 requereu judicialmente o pagamento das verbas indenizatórias, o que não prejudica o caso dos autos.

Dessa forma, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados. (ID. 207846367)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça pontuou, por meio da petição de ID. 210216162, a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, o apelante se insurge contra sentença, mencionando a inconstitucionalidade do art. 199 da LC 555/2014, o qual foi declarado na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, com efeitos
ex-nunc
a partir do trânsito em julgado da decisão.

O r. Juízo
a quo
julgou procedente sob o fundamento de que é devida indenização consoante o disposto no artigo 199 da LC nº 555/2014.

No passo do entendimento adotado na r. sentença, ressalto que, o acidente automobilístico durante a jornada de trabalho ocorreu no dia 06/01/2016, sendo que, em 25/04/2017, o Laudo Médico Pericial nº 281964 apontou a incapacidade para qualquer trabalho na instituição, a qual deu lastro a materialização da transferência do autor para inatividade mediante reforma por invalidez, conforme Ato nº 28.012/2018, publicado no Diário Oficial no dia 19/09/2018 (ID. 207847191 e 207847186).

Como mencionado anteriormente, o acidente ocorreu em 2016, ou seja, na época dos fatos

a Lei Complementar Estadual nº. 555/2014 encontrava-se em plena vigência de todos os seus artigos, gerando o direito ao apelado, com base no princípio do direito adquirido. Dessa forma, aplica-se a referida lei, a qual dispõe em seu art. 199:

“Art. 199 O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado.

[...]

§ 2º A indenização de que trata o caput deste artigo será paga pelo Estado de Mato Grosso e não exclui outros direitos e vantagens previstas em legislação específica.”

Embora o apelante mencione a necessidade de aplicação, ao caso concreto, da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, todavia, não deve ser aplicada por razões de segurança jurídica, visto que a mesma só possui eficácia a partir do trânsito em julgado (14/04/2020) em observância ao princípio
tempus

regit actum
.

Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO (ART. 199, LC 555/2014) -
INCAPACIDADE DEFINITIVA DECORRENTE DE FERIMENTO OU ACIDENTE DE TRABALHO - FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
- PERÍCIA OFICIAL - TESTIFICADA INVALIDEZ E IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO NA INSTITUIÇÃO -
ADI N.U 1000613-59.2019.8.11.0000 - INAPLICABILIDADE - EFEITOS EX NUNC
- SENTENÇA RATIFICADA.

Não é de ser conhecido o recurso de apelação em que as razões estão totalmente dissociadas do que restou decidido na sentença.

Acorde com princípio tempus regit actum, aplica-se a lei vigente ao tempo em que testificado o fato gerador da indenização
.”
(N.U 1008754-64.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

No que se refere ao
pagamento dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública
, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, fixando a seguinte tese – Tema n° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional
, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
. (RE 870947, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Deste modo, o Tema nº 810 do STF estabeleceu a

“
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública
”.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu o Tema n° 905, com a seguinte tese sobre a atualização dos créditos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/02/2018, DJe: 02/03/2018).

Além disso, após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, há de se atentar a alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, previsto na Emenda Constitucional n° 113/2021, a qual dispõe em seu art. 3º, a taxa SELIC como índice aplicável:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
.

A propósito, vale mencionar recente decisão desta Egrégia Corte;

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE GRAVE – RETIRDA DE GLOBO OCULAR VÍTIMA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFITICADA APENAS QUANTO A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC
.

In casu, o valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Tendo em vista que a sentença objurgada foi proferida em 30/03/2023, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.
(N.U 1000550-91.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024).”

Dessa forma, em se tratando de juros moratórios e correção monetária, nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, devem observar os parâmetros fixados nos Temas n° 810 do STF e nº 905 do STJ, e a partir do dia 09/12/2021 (data de publicação da EC n° 113/2021), aplica-se o valor corrigido da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), nos termos da EC retromencionada.

Quanto aos honorários recursais previstos no artigo 85, §11º, do CPC, diante do não provimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no caso em tela foram fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Referido valor se enquadra no inciso II do §3º do art. 85, cujo percentual máximo é de 10%. Diante disso, não comporta majoração dos honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, mantenho os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
.

Por oportuno,
RETIFICO
a r. sentença, observando-se, no cumprimento do julgado, os Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024